Tribunal: TJBA
Processo: 8005179-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8005179-84.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: NEOS PREVIDENCIA COMPLEMENTAR

Advogado(s)
:
ERIKA CASSINELLI PALMA, SERGIO LUIS PORTO

AGRAVADO: EDUARDO DIAS NETO

Advogado(s)
:
GUILHERME SCOFIELD SOUZA MUNIZ

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO DE ACORDO COM A COMPLEXIDADE DA CAUSA. ARGUMENTOS ANALISADOS. MANIFESTAÇÃO SOBRE TODOS OS PONTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005179-84.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante NEOS PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR e como embargado EDUARDO DIAS NETO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça da Bahia em
REJEITAR
os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça